Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-34.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA VEICULADA EM PÁGINA DA WEB (JORNAL ONLINE). ALEGAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA. LESÃO À DIGNIDADE E HONRA DA PESSOA CITADA NA MATÉRIA. NOTÍCIA BASEADA EM INFORMATIVO DE ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA (PMDF). EQUÍVOCO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ANIMUS NARRANDI. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Havendo colisão entre a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário sopesar os interesses em conflito e optar por aquele que deve prevalecer no caso concreto.
2. Tratando-se de notícia obtida por meio de informativo de órgão público, que pressupunha credibilidade e confiabilidade dos fatos difundidos, sem adentrar na vida privada dos envolvidos, há de se presumir a ausência de má-fé e o caráter meramente informativo, o que afasta o dever de indenizar, mesmo que contrarie interesses de pessoa citada na matéria.
3. A empresa jornalística e o autor da reportagem só serão responsabilizados e condenados a pagar indenização por danos morais se comprovado que transbordaram os limites do direito de informar. A reparação civil deve ser destinada às hipóteses de evidente abuso da imprensa.
4. Se o conteúdo da mensagem jornalística não condiz com a realidade, pois o autor conseguiu demonstrar que não respondeu ou está respondendo pelo indigitado crime de latrocínio, o nome, dados pessoais e imagem do autor devem ser excluídos do jornal online em todas as matérias relacionadas ao crime.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.